Tribunal: TJMT
Processo: 1022726-61.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022726-61.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BATISTA DA COSTA - CPF: 849.925.221-49 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO A ROGO PERANTE TESTEMUNHAS - CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, é nítida a postulação genérica pela nulidade da sentença com o retorno dos autos à primeira instância, visto que em se tratando de matéria eminentemente contratual, a prova oral em nada contribuirá para o desate da lide. Cerceamento de defesa rejeitado.

Comprovada a contratação do empréstimo pelo Banco, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor, que não fez prova de ter sido ludibriado quanto ao tipo de contratação celebrada.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO BATISTA DA COSTA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO CETELEM S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC; por consequência, revogou a tutela de urgência quanto à suspensão das cobranças.

Ainda condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.°, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a transferência eletrônica (TED), no valor de R$ 1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), não possui força probante de que o Recorrente contratou os serviços do Banco Apelado.

Assevera que a tela de sistema interno do Banco não é documento hábil a comprovar a validade do contrato e o efetivo repasse do valor ao Consumidor, de forma que é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado de forma proporcional ao prejuízo sofrido.

Com base nesses argumentos, pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Apesar de intimado, o Banco Apelado não apresentou contrarrazões ID. 143357196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
SEBASTIÃO BATISTA DA COSTA
ajuizou a
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO CETELEM S.A.
,

alegando desconhecer os descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito n.º 97-822706945/17, celebrado em 06/02/2017.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, pela restituição em dobro da quantia descontada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelado informou que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado, visto que foi disponibilizado ao Apelante o valor de R$ 1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos). Como prova dos fatos alegados, juntou a cópia do contrato e do comprovante de transferência do numerário.

Esclareceu, ainda, que no contrato consta o aceite do Apelante por meio da sua digital e a assinatura a rogo com duas testemunhas; por isso, não cabe alteração da modalidade diversa da contratada.

Sustentou a regularidade da contratação, a ausência de dano moral e dano material indenizáveis, além do descabimento da inversão do ônus da prova. Ao contrário, em pedido contraposto, pugnou pela condenação do Apelante em litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, de início, passo ao exame das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas razões do apelo, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Sem embargo às ilações do Apelante, o conjunto fático-probatório produzido é insuficiente para concluir pela reforma da sentença.

Com efeito, o Apelante afirma ter sido enganado e, por consequência, desconhece o Contrato n.º 97-822706945/17, celebrado em 06/02/2017, no valor de R$ 1.193,74 (um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), mediante desconto no seu benefício previdenciário.

Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou cópia do Contrato n.º 97-822706945/17, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente do Apelante, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária (ID. 143357177).

Em resumo, o pacto está devidamente acompanhado dos documentos pessoais do Apelante que instruíram a avença: RG, o CPF, Declaração de residência, Extrato de Pagamento do INSS e o Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED). Desta forma, a instituição financeira liberou-se do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelante.

Ou seja, as provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude ou engano.

Ademais, pelo que se observa do Comprovante de TED encartado no bojo da peça contestatória (ID. 143357177), em 09/02/2017 foi creditado o valor do cartão de crédito consignado (R$ 1.193,74) na conta bancária que o Apelante mantém com a Caixa Econômica Federal (agência 0614), deixando evidente a sua ciência, não havendo que falar em desconhecimento da contratação.

Aliás, além de o Apelante ter recebido a transferência do valor do Banco Apelado em sua conta, necessário salientar que, consoante o instrumento apresentado, a contratação foi celebrada mediante assinatura a rogo e na presença de testemunha.

Assim, sem embargo às ilações recursais, o Apelante estava acompanhado de
Elza José de Lima
, que assinou o contrato a seu rogo e, também, da testemunha
Andreya Mitter Ferreira
,
o que torna sem consistência a tese de foi ludibriado.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese o Apelante sustentar que não recebeu o valor do mútuo, devo realçar que a ele competia trazer extrato da sua conta corrente com o fito de comprovar que, em fevereiro de 2017, não recebeu a transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Ademais, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda chama a atenção e depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato de o Apelante ter aguardado o decurso de 05 anos durante os quais vinham ocorrendo o desconto em seu benefício previdenciário, para então vir em juízo com esta pretensão.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que esta não é a primeira e única experiência do Apelante ao contratar empréstimos consignados, pois já o fez com diversos outros bancos, conforme consta no contracheque por ele juntado. Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação do contrato mediante descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada complexa ou desconhecida para o demandante, que está afeito a esta espécie de operação.

Portanto, outro meio não há a não ser manter a sentença de improcedência dos pedidos, mantida a validade do pacto impugnado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), com as benesses do 98, § 3.º, da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022